Tribunal: STF
Processo: ARE 1335242
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 09.02.2023. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EXIGIBILIDADE NA HIPÓTESE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES.



    1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça.



    2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a ora Recorrente não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.